Tribunal: STF
Processo: RHC 140751
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1.  A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence).



    2.  O magistrado fixou a pena-base em patamar acima do mínimo legal, tendo em vista não apenas a quantidade da droga objeto do delito (454,83g de cocaína), como também em razão da existência de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade). De modo que a quantidade da droga não foi o fator preponderante para a exacerbação da pena-base. 



    3.  Nesse contexto, não enxergo teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício.



    4.  Agravo regimental desprovido.